Tribunal: STJ
Processo: 0049570-10.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112065 - RJ(2025/0456929-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, e da incidência da
. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ
impugnação específica à incidência da
, não sendo conhecido por
Súmula 7/STJ
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
, a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 92943d04-75ed-4e57-ab7d-3128ff229b2c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112065 - RJ(2025/0456929-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, e da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica à incidência da
não sendo conhecido por
Súmula 7/STJ,
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
BANCO BMG S.A contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
art. 932,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
por analogia.
A parte agravante argumenta que, "nas razões do Agravo em Recurso
Especial, especialmente no tópico III, impugnou especificamente os fundamentos que
levaram o Exmo. Desembargador Presidente a inadmitir o recurso interposto,
principalmente a afronta aos dispositivos legais citados, explicando sua incidência e
aplicação no caso concreto" (fl. 553).
Documento eletrônico VDA55698953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:48
Código de Controle do Documento: 93491cdb-9d62-404d-9e63-76dd0e338244

Sustenta que "cumpriu a exigência do prequestionamento, ou seja,
provaram que a questão debatida nos autos já havia sido analisada ou discutida. Tanto
isso é verdade é que a decisão de admissão nem mesmo aborda a questão do
prequestionamento" (fl. 554).
Defende que "a análise da existência de eventual violação a dispositivo legal
é matéria de mérito do Recurso Especial e, por essa razão, deveria ser apreciada
apenas pelos I. Ministros desse E. Tribunal Superior, em vez de servir como motivo
para a negativa de seguimento ao recurso especial" (fl. 554).
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência
de violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, e da incidência da
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
Súmula 7/STJ.
impugnar especificamente a aplicação da Súmula 7/STJ.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto ao enunciado da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55698953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:48
Código de Controle do Documento: 93491cdb-9d62-404d-9e63-76dd0e338244

Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, mas não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA55698953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:48
Código de Controle do Documento: 93491cdb-9d62-404d-9e63-76dd0e338244

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.112.065 / RJ
Número Registro: 2025/0456929-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00495701020248190001 202524514079 495701020248190001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADO : JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO : FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADO : JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RJ165506
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:33
Código de Controle do Documento: 5fa5b670-65db-4e17-8f32-b759a024d163

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:33
Código de Controle do Documento: 5fa5b670-65db-4e17-8f32-b759a024d163